Tribunal: STF
Processo: ADI 5751
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXAS JUDICIÁRIAS E CUSTAS JUDICIAIS. COBRANÇA CONCOMITANTE. VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO. VALORES FIXADOS. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE ADITAMENTO ACEITO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Não impede o conhecimento da ação direta a revogação da norma impugnada por outra de conteúdo similar. Precedentes.



    2.  Os valores cobrados coincidem com outros apreciados e referendados em outras ações e não se verifica excesso no aumento proposto por qualquer das leis.



    3.  Taxas judiciárias e custas judiciais são espécies do gênero custas, podendo ser cobrados simultaneamente e não havendo a caracterização de bis in idem. Precedentes.



    4. Admite-se o cálculo das custas com base no valor da causa desde que fixados valores máximos razoáveis, de acordo com a jurisprudência e com a Súmula 667 do STF.



    5.  Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    6.  Fixação da seguinte tese de julgamento: “(i) A incidência de custas e taxas judiciais não viola, por si só, os princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade; (ii) o valor da causa pode servir de base de cálculo das taxas judiciais desde que a legislação fixe limites máximos e respeite a razoabilidade”.